Tribunal: TJDFT
Processo: 0739219-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739219-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. C. D. B. N. AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SARAH KUBITSCHEK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO contra a decisão de ID 207346088 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização por dano moral n. 0729304-91.2024.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito, nos seguintes termos: A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte reside em área nobre do Distrito Federal e possui veículos de luxo, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Ademias, em consulta ao sistema informatizado do TJDFT, verifiquei que a autora atua como advogada em diversos processos no âmbito do TJDFT e que, além do pró-labore mensal, participa da distribuição de lucros da sociedade de advogados da qual é sócia. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. Neste sentido, segue o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. art. 4o da Lei no 1.060/50. NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO. art. 1.072, III, do CPC. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. O Agravante municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos superior a 5 (cinco salários mínimos), o que descaracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.(Acórdão 1356235, 07102435820218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. A parte agravante interpôs embargos de declaração contra a referida decisão, no que foram rejeitados (ID 208738553 de origem). No agravo de instrumento (ID 64137020), a autora, ora agravante, pleiteia seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo para que os efeitos da decisão agravada sejam obstados até o final do julgamento do mérito do agravo, e no mérito, requer que seja concedida a gratuidade de justiça. Argumenta que não aufere a renda mencionada pelo juízo, mas apenas pró-labore de um salário-mínimo (R$ 1.320,00), que seus rendimentos são comprometidos por múltiplos empréstimos (cerca de dois milhões), que enfrenta problemas de saúde decorrentes de doença autoimune, tendo suportado gastos de R$ 95.584,93 com hospitais. Acrescenta que a sociedade de advocacia a qual participa teve prejuízo de R$ 139.208,75 em 2023, que os veículos mencionados foram vendidos para realizar empréstimos para manter atividades empresariais e que já teve justiça gratuita concedida em outros processos, incluindo um de superendividamento. No despacho de ID 64351074, a postulante foi intimada para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como: declaração COMPLETA de imposto de renda (IRPF) dos exercícios 2022 e 2023, uma vez que já apresentado do exercício 2024; bem como IRPJ (Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas) completos dos exercícios 2022, 2023 e 2024; além dos extratos bancários dos últimos três meses de TODAS AS CONTAS bancárias mantidas pela recorrente como pessoa física, bem como das contas mantidas por sua pessoa jurídica, nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo ou recolha o preparo, sob pena de indeferimento. A agravante interpôs agravo interno (ID 65064266) contra o referido despacho, alegando que, embora "despacho", possui conteúdo decisório passível de impugnação via agravo interno. Insiste que a análise da capacidade econômica para concessão da justiça gratuita deve considerar a situação financeira atual da requerente e não documentos pretéritos solicitados pelo juízo. Afirma que sua atual condição de hipossuficiência financeira está demonstrada por documentos já juntados aos autos, como a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) de sua pessoa jurídica, que registrou prejuízo acumulado de R$ 140.000,00, bem como o processo de repactuação de dívidas em curso (processo no 0736279-66.2023.8.07.0001), que agrava sua condição de superendividamento. Adveio a decisão de ID 65048608 determinando a efetuação do preparo ante a falta de apresentação de documentos comprobatórios da alegada insuficiência de recursos. No ID 65472113 a agravante junta o comprovante de preparo do agravo de instrumento. Recurso tempestivo. Sem contrarrazões. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. O comportamento adotado pela agravante em efetuar o pagamento do preparo do agravo de instrumento (ID 65472113) afasta a alegada verossimilhança da alegação de que se encontra em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticou ato processual incompatível com a afirmada condição de hipossuficiência jurídica, o que faz exsurgir a preclusão lógica. “A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previstopelalei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De fato, a comprovação de pagamento do preparo recursal inviabiliza o acolhimento do pleito de concessão da benesse de gratuidade de justiça, sendo, na verdade, presumível que conta com recursos para pagar as custas e preparo recursal. Nesse sentido vejamos o entendimento desta Colenda Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pela parte a fim de obter o benefício. (...) (Acórdão n. 1056395, 00058924720168070004, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 03/11/2017. Pág: sem Página Cadastrada) 3. Prestigiando o princípio da causalidade, não há como imputar à parte apelada a causa do ajuizamento da ação, quando o descumprimento do acordo se deu por parte da apelante; tanto é assim que foi deferida a tutela de urgência a fim de permitir a convivência paterna com a criança. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1174684, 07402788920178070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019) (grifado) DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDOS. CONCLUSÃO. RENDA PRÓPRIA. OBTENÇÃO. INSUFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. ALFORRIA DO PAI. IMPOSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA INERENTE AO PARENTESCO. PRESERVAÇÃO DA VERBA. IMPERATIVO LEGAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. A efetivação do preparo encerra ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1005976, 20160610102578APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 184/207) (grifado) Assim, operada a preclusão lógica pelo recolhimento do preparo recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso por comportamento supervenientemente adotado pelo recorrente (pagamento do preparo) que evidenciou a perda de interesse. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto deserto. Fica PREJUDICADO o agravo interno. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 17 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator